Tribunal: TJES
Processo: 0001389-76.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001389-76.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVIO RODRIGUES BAIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. PENA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1.
A
autoria e a materialidade não foram objeto da irresignação recursal, limitando-se os pleitos recursais quanto à
fundamentação inidônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

2.
Na
fase das circunstâncias do art. 59 do CP,
diversamente do que sustentou a defesa,
foram negativad
os
e fundamentados
três

vetores.

3.
Em contrapartida,
q
uanto aos
motivos,
utilizado
fundamento genérico,
referente
a
elemento inerente ao tipo penal
(
desejo de lucro fácil
)
.
Por isso,
afast
ada
sua negativação.

4. A
pena-base não comporta reforma no
quantum,
diante da persistência de
três circunstâncias judiciais
desfavoráveis,

suficientes e

proporciona
is

a manutenção d
a pena-base em
apenas 2
(
dois
) anos
acima do mínimo,
pois encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudências
.

5. O
entendimento do Colendo STJ é firme no sentido de que
“
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor”
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

6.
C
om relação à atenuante da confissão, adequada a redução inferior, considerando que a confissão foi parcial.
Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001389-76.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVIO RODRIGUES BAIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA - ES13100

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILVIO RODRIGUES BAIMA
em face da Sentença de fls. 63/67, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo qualificado
(art. 157, §2º, inc. VII do CPB), aplicando-lhe a
pena de
07
(
sete
) anos
e
0
4
(
quatro
) m
eses
e
120
(
cento e vinte
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Narra a
denúncia
que,
em 06 de setembro de 2021, em Barra do Itapemirim, município de Marataízes,

o réu,
fazendo-se passar por cliente, adentrou numa loja feminina, simulou uma compra e, em seguida, anunciou o assalto com faca em punho, subtraiu seu celular e quantia em dinheiro. Além disso, entrou em luta corporal com a vítima e a lesionou na mão e nos braços.

A defesa
requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente valoradas. Caso mantida, pretende a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, bem como tal ração ideal para a atenuante da confissão. Por fim, pleiteia a detração para fixação de regime menos gravoso.

O
bservo que a autoria e a materialidade não foram objeto da irresignação recursal, limitando-se os pleitos recursais quanto à
fundamentação inidônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim,
passo a reapreciar
a dosimetria
.

Na fase das circunstâncias do art. 59 do CP, diversamente do que sustentou a defesa, reputo que foram negativados e fundamentados três vetores, consoante passo a destacar.

A respeito da
culpabilidade,
o magistrado ressaltou que
“
apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, tendo praticado o crime de forma premeditada, indo armado com a faca ao local”.

Tal fundamentação encontra-se
em consonância com
a Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
1. "I
nexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito
pelo paciente, o que
demonstra maior censurabilidade da conduta
e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Quanto às circunstâncias do crime, justificou que “
não lhe favorecem, tendo o acusado simulado ser um cliente da loja, tendo abordado a vítima de inopino”.

No que tange às consequências do crime, adequadamente ressaltou que a vítima apontou traumas psicológicos e, ainda, lesão com cicatriz.

Em contrapartida, quanto aos motivos, observo que utilizado fundamento genérico, referente a elemento inerente ao tipo penal (desejo de lucro fácil). Por isso, afasto sua negativação.

A par disso, entendo que a pena-base não comporta reforma no
quantum,
diante da persistência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, suficientes e proporcionais à manutenção da pena-base em apenas 2 (dois) anos acima do mínimo, pois encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudênciais.

Corroborando tal entendimento, destaco recente julgado do Colendo STJ:

“
(...) 3. Outrossim, mesmo que ultrapassado também o referido óbice, as pretensões recursais não prosperariam, porquanto, como é cediço
, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria
, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime,
a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter
ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 4. Com efeito, o fato de o Tribunal de origem
proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus (art. 617, do CPP), desde que a situação final do réu não seja agravada
, como se observa no caso em exame. (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

A respeito da alegação defensiva de que deveria ser usada a fração de 1/6 (um sexto), não merece acolhida, pois o entendimento do Colendo STJ é firme no sentido de que
“
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor”
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Com relação à atenuante da confissão, a defesa sustenta que operada redução inferior à fração de 1/6 (um sexto), adotada pela jurisprudência.

Todavia, adequada a redução inferior, considerando que a confissão foi parcial, como bem destacado pelo julgador, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 2. No presente caso,
em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Desse modo,
em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO d
a
Apelação
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.